Tribunal: TJDFT
Processo: 0715921-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. QUALIFICADORA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. EXAMES NEGATIVOS. DESCABIMENTO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para que seja excluída a qualificadora do rompimento de obstáculo, diante da ausência de laudo pericial.
2. Considerando justificada a ausência do laudo pericial e comprovado por meio do depoimento da vítima e de testemunhas que a grade e a porta do estabelecimento comercial foram arrombadas, mostra-se inviável a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo.
3. Por conduta social entende-se aquela relacionada ao comportamento do agente no meio social, familiar e profissional e, se os autos não oferecem elementos suficientes de prova aptos a desabona-la, o afastamento da análise negativa da referida circunstância judicial é medida que se impõe.
4. Consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a personalidade do agente não se confunde com seus antecedentes criminais, porquanto goza de contornos próprios, razão pela qual anotações penais pretéritas não se prestam à valoração negativa de circunstância outra que não os antecedentes ou para configurar a agravante da reincidência, não podendo ser utilizados para fins de valoração negativa da personalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.